Tribunal: STF
Processo: Rcl 42303
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Luís, nos autos da Ação Trabalhista 0017196-05.2019.5.16.0015, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011).
    Na inicial, o município de São Luís expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fl. 2):
    A parte beneficiária da decisão atacada propôs reclamação trabalhista (nº 0017196-05.2019.5.16.0015), perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em face da empresa JM CONSULTORIA COMERCIO E PRESTACAO E SERVICOS EIRELI – EPP e do Município de São Luís, buscando o pagamento de verbas rescisórias e depósitos ao FGTS, decorrentes de contrato de trabalho firmado com a primeira reclamada.
    Proferida sentença, foi julgado parcialmente procedente o pleito do reclamante, condenando-se a primeira reclamada, e, de forma subsidiária, o município, pelo simples fato deste ter contratado a empresa reclamada para lhe prestar serviços, sem que tenha havido prova da culpa da administração pública.
    Assim, a responsabilidade subsidiária do ente municipal foi imposta de forma geral, sem análise de qualquer particularidade, conferindo interpretação diversa da estabelecida por esta Corte Suprema no que se refere ao disposto na Lei nº 8.666/93, sem declarar sua inconstitucionalidade.
    Diante desse cenário, o Município de São Luís se utiliza da presente reclamação constitucional a fim de cassar a decisão proferida, no sentido de ser obedecido o decidido na ADC nº 16 e no Recurso Extraordinário 760.931.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão e, no mérito, a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0017196-05.2019.5.16.0015 (TRT 16ª Região) determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF no julgamento da ADC 16 e no Recurso Extraordinário 760.931. (fl. 18). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 17/7/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, os autos do processo, nos quais foi proferida a decisão ora impugnada, encontram-se conclusos para análise de recurso ordinário.
    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 
    No caso concreto, a Justiça Laboral imputou responsabilidade subsidiária ao Município, valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 9, fls. 6/7): 
    (...)
    Verifica-se, então, que a atribuição de responsabilidade subsidiária ao ente público, tal como preconizado pela Súmula 331 do TST, é possível e consentânea com os princípios maiores da dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho e justiça social. O que muda é o fundamento de tal responsabilidade, que não pode ser mais analisada de forma objetiva ou por presunção de culpa. 
    Ora, se a Administração Pública Direta ou Indireta elegem empresa inidônea para prestar serviços de natureza pública e, se em decorrência da conduta culposa mencionada, ou melhor, a total falta de vigilância, tal empresa não cumpre com suas obrigações trabalhistas, inclusive sob fortes indícios de que desviara recurso públicos para ilicitamente financiar campanhas, causando prejuízos a terceiros, quais sejam, os empregados, tem-se a culpa da Administração e sua responsabilidade subsidiária perante os empregados da prestadora dos serviços por força do mandamento constitucional.
    Desta forma, o Estado, quando se omite em fiscalizar a empresa prestadora de serviços no que tange à contumácia no inadimplemento do pagamento das verbas trabalhistas ordinárias e rescisórias dos empregados desta (culpa in vigilando), ou até mesmo, quando não toma as devidas precauções no momento da licitação (culpa in eligendo), age com negligência e, portanto, contrai para si a obrigação de indenizar o trabalhador.
    Existiu, sem dúvida, terceirização de mão-de-obra entre a primeira e segunda reclamadas. Restou comprovado que a reclamante prestava serviços para a primeira reclamada, em cumprimento ao contrato mantido com a segunda reclamada.
    Vale ainda ressaltar, que as empresas desempenham importante papel social, além da função econômica, de modo que não se pode admitir a geração de riquezas em prejuízo dos direitos dos trabalhadores. O serviço realizado, incorporando- e o labor do reclamante ao patrimônio da segunda reclamada, ora contratante, não podendo esta se esquivar de sua responsabilidade apenas por ter incluído os custos da mão-de- bra no preço pago pela prestação de serviços à primeira reclamada.
    Dessa forma, não tendo a segunda reclamada comprovado, na forma do artigo 818, da CLT, c/c art. 333, II, do CPC, que procederam à fiscalização dos serviços terceirizados à primeira reclamada, provada está a negligência da tomadora dos serviços, ou seja, a sua culpa emerge incontroversa nos autos, porquanto caracterizada a responsabilidade com base na culpa in vigilando presente na órbita da responsabilidade civil. 
    Portanto, se a segunda reclamada, não seguiu à risca os procedimentos legais, não fiscalizando a empresa contratada, agiu com culpa e, portanto, não é mais possível a aplicação do art. 71 da aludida lei, impondo-se, assim, a responsabilização subsidiária dos órgãos da Administração Pública pela inadimplência da empresa contratada e aplicação dos efeitos da Súmula nº 331 do C. TST.
    Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 
    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à reclamante (0017196-05.2019.5.16.0015).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente